Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711432-22.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HINGREDY SILVA DE CARVALHO MARTINS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina (id 44798132). Banco Itaucard S.A. requereu a desistência do recurso (id 48991346). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite que o recorrente desista, a qualquer tempo, do recurso interposto, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator